Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727541-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO VIEIRA URANI, REJANE VIEIRA URANI, ANTÔNIA VIEIRA (ESPÓLIO DE), REGIMAR VIEIRA URANI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VIEIRA URANI, REJANE VIEIRA URANI, REGIMAR VIEIRA URANI RECORRIDO: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LEI 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA IRREGULAR DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA MÉDICA. DESPESA COM AMBULÂNCIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. MORTE DA BENEFICIÁRIA. NEXO CAUSAL AUSENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INESTIMÁVEL PROVEITO ECONÔMICO. 1. O direito privado brasileiro possui fontes diversas, mas coexistentes, como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. O direito à saúde deve ser interpretado dentro desse diálogo das fontes. Prevalece, contudo, a interpretação conforme a legislação específica quando houver incompatibilidade desta com a regra de consumo. 2. Os custos com a internação emergencial, configurada quando existente risco à vida da beneficiária, devem ser arcados pelo plano de saúde independente do cumprimento do prazo de carência excedente às 24 horas da contratação. 3. O descumprimento contratual pela negativa irregular de internação (ato ilícito) determinou a contratação de ambulância privada (nexo causal) para o retorno da paciente ao hospital de origem (prejuízo), o que enseja a reparação indenizatória por dano material. 4. Ausente obrigação de indenizar dano moral pelo óbito (prejuízo moral) da beneficiária do plano de saúde quando não demonstrado que este decorreu da demora injustificada (conduta ilícita) na autorização de cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da paciente (nexo causal). 5. Deve ser por equidade o arbitramento dos honorários sucumbenciais na ação fundamentada em pretensão de inestimável proveito econômico, como a que envolve os direitos à saúde e dignidade humana. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil; 35-C da Lei 9.656/98; 14 do CDC; e 492 do Código de Processo Civil, defendendo a existência do nexo de causalidade entre o ato ilícito praticado pela recorrida e os danos morais suportados pela parte insurgente. Aduz que o acórdão combatido incorreu em julgamento extra petita. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP, TJMG, TJDFT e STJ para demonstrá-lo; e b) artigo 85, §8o-A, do CPC, requerendo a modificação do arbitramento dos honorários advocatícios, observando-se os parâmetros adotados no Tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil; 35-C da Lei 9.656/98; 14 do CDC; e 85, §8o-A, e 492, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) não ficou demonstrado por meio de um relatório médico (meio de prova possível, mas dispensável pelos sucessores) como efetivamente o evento morte (prejuízo moral) decorreu da demora injustificada (conduta ilícita) de ser autorizada a cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde da paciente (nexo causal). Logo, ausente, in casu, a comprovação do nexo causal, apesar deste ser um dos requisitos indispensáveis para se determinar a obrigação de indenizar o prejuízo moral vivenciado pelos sucessores da beneficiária do plano de saúde, considerando que na responsabilidade objetiva da pessoa jurídica fornecedora de serviço a dispensa de prova se refere a existência de dolo ou culpa (art. 14 CDC). (...) Sobre o valor dos honorários de sucumbência, destaca-se que a demanda envolve custo elevado, cuja pretensão encontra fundamento nos direitos à saúde e à dignidade humana, que se inserem no conceito de “inestimável o proveito econômico” (art. 85, §8o, CPC). Assim, para o arbitramento da verba advocatícia sucumbencial deve ser adotada a apreciação equitativa, a qual remete aos “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios” ou o “limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo”, “aplicando-se o que for maior” (art. 85, §8o-A, CPC). O valor mínimo para a ação em tela é de 25 URH, por ser uma ação de jurisdição contenciosa. Atualmente (fevereiro/2024), a URH é de R$ 355,70 (Fonte: https://oabdf.org.br/urh/), o que resulta no montante, in casu, de R$ 8.892,50 para os honorários sucumbenciais” (ID 58053389). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, quanto ao invocado dissídio jurisprudencial, “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003